Tribunal: TJMMG
Processo: 2000816-41.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000816-41.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CRIME DE DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM. ART. 3º, "A", DO CPPM. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O ANPP. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. REQUISITO LEGAL PARA A VALIDADE DO ACORDO, QUE DEVE SER SUBMETIDO AO CRIVO JUDICIAL. ATO DO ÓRGÃO JULGADOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E AMPARADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO DO ACORDO NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, na representação do Sd CBMMG FRANK JAMES SANTANA, contra a decisão proferida em audiência pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que, por maioria de votos, indeferiu a homologação de acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Penal Militar n. 2001637-16.2023.9.13.0004. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 187, caput, do Código Penal Militar (deserção). Narra a peça acusatória (Evento 1) que o militar, lotado no 3º Pelotão da 2ª Companhia do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, teria se ausentado, sem licença, da unidade em que servia por período superior a oito dias, faltando ao serviço entre os dias 06/05/2023 e 15/05/2023, data em que se consumou o crime de deserção. O recorrente permaneceu na condição de desertor até o dia 17/10/2023, quando se apresentou espontaneamente no quartel da cidade de Itaúna/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Apresentada Resposta à Acusação (Evento 25), a defesa do ora recorrente pugnou, em preliminar, pela aplicação de institutos despenalizadores, e, subsidiariamente, pela apresentação do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, a defesa reiterou o pleito de aplicação do ANPP (Evento 43, ATA1). O representante do Ministério Público, instado a se manifestar, anuiu expressamente com o pedido defensivo, formalizando, em audiência, a proposta de acordo, cujas condições foram consignadas em ata, por entendê-la cabível, adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do fato. Submetida a proposta à deliberação do Conselho Permanente de Justiça, este, à unanimidade, votou contrariamente à homologação do acordo naquele momento processual, reservando-se, contudo, o direito de revisitar a matéria após a realização do interrogatório do acusado. Realizado o interrogatório do recorrente em audiência (Evento 125, ATA1), a defesa, em questão de ordem, pleiteou novamente a apreciação e homologação do acordo de não persecução penal, reafirmando os seus termos e a anuência do Ministério Público, que, por sua vez, manteve integralmente a proposta anteriormente formulada. Em nova deliberação, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, indeferiu o pedido de homologação do ANPP, de acordo com a fundamentação adotada pela eminente juíza presidente, baseada na ocorrência de preclusão, na natureza propriamente militar do crime de deserção, na considerável extensão do período de ausência (superior a cinco meses) e na inadequação da medida para a reprovação e prevenção do delito, dadas as especificidades do caso concreto e a ofensa aos valores da hierarquia e disciplina. O voto dissidente, por sua vez, fundamentou-se na ausência de circunstâncias bélicas e na falta de uma vítima claramente lesada. Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 134). Em suas razões, sustenta, em suma, o cabimento do recurso com base no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal; a natureza do controle judicial sobre o ANPP, que se limitaria à verificação da legalidade, regularidade e voluntariedade; a plena aplicabilidade do instituto na Justiça Militar; o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos pelo recorrente; a inexistência de preclusão para a oferta e homologação do acordo; e, por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a realização da sessão de julgamento, já designada para data próxima. O Ministério Público, em contrarrazões (Evento 150), manifestou-se favorável ao provimento do recurso defensivo, sob o argumento de que a decisão sobre a suficiência e adequação do ANPP é de alçada exclusiva do titular da ação penal, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar nesse mérito, sob pena de violação ao sistema acusatório. Alegou, ainda, a inexistência de preclusão e a aplicabilidade do instituto ao caso, pugnando pela reforma da decisão para que o acordo proposto fosse homologado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em juízo de retratação (Evento 158), a juíza de direito militar substituta em cooperação na 4ª AJME manteve integralmente a decisão do Conselho Permanente de Justiça, reiterando os fundamentos da inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto, em razão da natureza propriamente militar do crime, da extensão do período de ausência, citando precedente deste egrégio Tribunal. Ato contínuo, determinou a imediata suspensão do processo em conformidade com a decisão exarada no Mandado de Segurança 2000139-23.2025.9.13.0000 (Evento 157, EXTRATOATA2), em decorrência da interposição e remessa do presente recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e, no mérito, deve ser-lhe negado provimento para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que não homologou o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público em favor do ora recorrente. De início, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal, suscitada pela Procuradoria de Justiça. De acordo com o art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal, é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”. Diante da omissão do Código de Processo Penal Militar, deve ser aplicado, subsidiariamente, o disposto na legislação processual penal comum, conforme previsão do art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, inclusive ao tratar da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, que: "a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM)" (HC 232254, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito. A questão central que se impõe à análise desta Corte transcende a mera discussão sobre a possibilidade abstrata de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. A controvérsia reside na definição da natureza e dos limites do controle jurisdicional sobre o acordo proposto pelo Ministério Público. Impõe-se perquirir se o papel do magistrado, ao ser provocado para homologar o ANPP, se esgota na verificação de seus aspectos puramente formais e da voluntariedade do pacto, ou se, ao contrário, lhe é conferido o poder-dever de exercer um controle de legalidade em sua dimensão material e substantiva, o que inevitavelmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 abrange a análise do requisito legal de sua "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime". O recorrente, acompanhado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões, sustenta a primeira tese, argumentando que qualquer incursão judicial no mérito da suficiência do acordo configuraria uma indevida usurpação da atribuição constitucional do titular da ação penal e, por conseguinte, violação ao sistema acusatório. O órgão julgador de primeiro grau de jurisdição, por sua vez, defendeu a legitimidade do exercício de um controle de legalidade mais amplo, que compreende um denso juízo de valor sobre a adequação da medida ao caso concreto. Com a devida vênia aos argumentos apresentados pelo recorrente e pelo próprio recorrido, entendo que razão assiste ao órgão julgador de primeiro grau de jurisdição. O artigo 28-A do Código de Processo Penal estabelece, de forma inequívoca, que, uma vez celebrado o acordo, os autos serão "remetidos ao juiz para homologação". O ato de "homologar", em sua acepção técnica e jurídica, não pode ser interpretado como simples ato de chancela, registro ou anuência formal. A homologação é, por sua natureza, um ato jurisdicional de cognição e valoração, por meio do qual o Poder Judiciário examina a conformidade de um ato praticado pelas partes com o ordenamento jurídico, conferindo-lhe, ao final, validade e eficácia. O magistrado, na sua função primordial de garantidor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, não pode ser relegado à condição de mero espectador passivo de um negócio jurídico processual que possui a drástica consequência de afastar a persecução penal estatal em sua modalidade tradicional. A análise da "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime" não é um simples critério orientador da atuação do Ministério Público, mas sim um requisito legal expresso para a validade do próprio acordo. A ausência de tal requisito, portanto, macula o negócio jurídico de ilegalidade, e o controle da legalidade dos atos processuais é, por excelência, uma função intrínseca e indeclinável do Poder Judiciário. Permitir a homologação de um acordo manifestamente insuficiente para os fins a que se destina equivaleria a homologar um ajuste que versasse sobre direitos indisponíveis ou que contivesse cláusulas patentemente ilegais, o que é logicamente inconcebível. A alegação de que tal controle ofenderia o sistema acusatório também não prospera. A intervenção judicial não ocorre no momento da formação da opinio delicti do órgão ministerial, nem o magistrado se substitui ao promotor na decisão de propor ou não o acordo. O controle é exercido a posteriori, sobre um ato já formado e que foi voluntariamente submetido ao crivo judicial. Trata-se de um indispensável freio de legalidade, uma salvaguarda do sistema de justiça contra acordos que, embora formalmente possíveis, sejam materialmente iníquos, desproporcionais ou insuficientes para cumprir a função essencial da norma penal. A titularidade da ação penal não outorga ao Ministério Público um poder absoluto e imune a qualquer forma de controle jurisdicional. Se a avaliação do órgão ministerial sobre a suficiência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acordo fosse soberana e definitiva, a própria exigência de homologação judicial seria despicienda e redundante. Assentada a premissa de que o controle judicial de mérito sobre o ANPP é não apenas legítimo, mas necessário, cumpre analisar se, no caso vertente, a decisão do Conselho Permanente de Justiça que indeferiu a homologação foi devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos, ou se, ao contrário, resvalou para a arbitrariedade. A leitura atenta da ata da audiência realizada em 18/06/2025 (Evento 125) e da decisão de manutenção do indeferimento em sede de juízo de retratação (Evento 158) revela um ato judicial robustamente fundamentado, que se afasta de qualquer alegação de generalidade ou abstração. O Conselho Permanente de Justiça não se limitou a invocar a natureza militar do crime de forma genérica; ao contrário, dissecou as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso para demonstrar, de forma pormenorizada, a insuficiência do acordo proposto. Primeiramente, a natureza do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, foi corretamente sopesada. Não se trata de infração penal comum, mas de crime propriamente militar, que atinge de forma direta e contundente os bens jurídicos mais caros às instituições militares: a disciplina e a hierarquia, pilares erigidos a nível constitucional pelo artigo 142 da Constituição da República. A conduta de um militar que, deliberadamente, abandona suas funções e se ausenta por período prolongado desafia a autoridade do comando, compromete a operacionalidade da unidade e, em última instância, fragiliza a segurança da coletividade que a instituição militar tem o dever de proteger. A reprovabilidade intrínseca de tal conduta é, por sua própria essência, de elevada magnitude. Ademais, a decisão impugnada apontou com acerto a gravidade concreta dos fatos. A deserção do recorrente não foi um evento efêmero ou de curta duração. A ausência prolongou-se por mais de 5 (cinco) meses, entre 15/05/2023 e 17/10/2023, período no qual o militar se encontrava no exterior, conforme admitido. Tal ausência demonstra um profundo e continuado descaso para com os deveres militares, afastando a possibilidade de se tratar de um impulso momentâneo ou de falta de menor gravidade. A motivação pessoal, ainda que relevante na esfera individual do agente, não tem o condão de elidir a gravidade objetiva de um abandono tão prolongado do serviço militar. A decisão do Conselho Permanente de Justiça reflete a percepção especializada do impacto que tal conduta acarreta no seio da corporação. A fundamentação que invoca a violação ao artigo 240-A do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.301/69), que classifica a deserção como ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, é precisa e demonstra a dimensão ética e moral da infração, que vai além da mera tipicidade penal. Por fim, ainda que o Ministério Público tenha se posicionado favoravelmente à celebração do acordo, tal manifestação não vincula o Poder Judiciário. A avaliação de suficiência realizada pelo titular da ação penal, embora relevante, pode e deve ser submetida a um escrutínio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 judicial, que pode chegar a conclusões diversas com base em uma ponderação distinta dos mesmos fatos e valores. No caso em apreço, o Conselho Permanente de Justiça entendeu, de forma fundamentada, que a resposta penal negocial seria insuficiente para a adequada reprovação da conduta e para a reafirmação dos valores da disciplina e da hierarquia, tão severamente abalados por uma deserção de mais de cinco meses. Tal conclusão não se afigura teratológica, ilegal ou arbitrária, mas sim como um legítimo exercício da função jurisdicional de controle. A decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal mostrou-se correta, porquanto resultado de uma análise criteriosa e individualizada do caso, pautada em elementos concretos e pertinentes que justificam, plenamente, a recusa, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe. Por tais razões, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal proposto em favor do recorrente. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator